Tribunal: TJSP
Processo: 2283465-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à demandante, ora recorrente. Decisão reformada. Gratuidade de justiça. Benefício concedido. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à demandante, ora recorrente. Decisão reformada. Gratuidade de justiça. Benefício concedido. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §§2o e 3o, do CPC. RECURSO PROVIDO.